Tribunal: CARF
Processo: 11060.900402/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.900402/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.574 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
PLANALTO TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
RECOLHIMENTO INDEVIDO DE ESTIMATIVA. INDÉBITO. DCOMP.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa (Súmula Carf no 84).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos à
Unidade Local Competente para análise do direito creditório pleiteado na DCOMP referente a
pagamento de estimativa de IRPJ do período de apuração, a luz dos documentos acostados aos
autos, bem como dados presentes nas bases de dados da RFB ou que possam ser requeridos ao
contribuinte, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito processual habitual. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo 11060.900404/2009-53, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo
Pinto, Efigênio de Freitas Junior, Bárbara Melo Carneiro, André Severo Chaves (Suplente
convocado) e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente a conselheira Gisele Barra Bossa. Ausente momentaneamente o conselheiro
André Severo Chaves (Suplente convocado).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1201-003.572, de 12 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.900402/2009-64
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.574 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.900402/2009-64

Trata-se de pedido de compensação formulado pela Recorrente para compensar
débito de estimativa de IRPJ do período de apuração, utilizando crédito informados no
PER/Dcomp como oriundo de pagamento indevido ou a maior IRPJ.
Consta dos autos que o crédito informado na Dcomp (pagamento indevido ou a
maior) é oriundo do pagamento de estimativa mensal de IRPJ do período, em montante superior
ao que seria efetivamente devido, conforme evidenciam os demonstrativos constantes dos autos.
Em razão da origem do crédito pleiteado, o pedido de compensação foi indeferido
por meio do Despacho Decisório de folhas, ao argumento de que o recolhimento das estimativas
mensais de pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual só poderia ser utilizado na dedução do
IRPJ devido ao final do período de apuração ou para compor o Saldo Negativo do período.
Irresignada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade cujas
razões foram sintetizadas no relatório da Delegacia Regional de Julgamento em Belo
Horizonte/MG (DRJ/BHE), o qual adoto e remeto com se aqui transcrito fosse, por economia
processual.
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Santa
Maria/RS, por unanimidade de votos, afastou as alegações da Recorrente e negou provimento à
Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho Decisório que indeferiu o direito
creditório da Recorrente, como pode ser verificado nos termos da ementa do Acórdão prolatado
constante dos autos.
Em face da decisão de piso foi apresentado o Recurso Voluntário ora analisado,
pugnando pela nulidade do acórdão da DRJ, que teria inovado nos fundamentos jurídicos
adotados para não manter a decisão que não homologou a compensação, uma vez que se baseou
na proibição prevista no art. 10, da Instrução Normativa SRF no 600/2005, conforme o trecho
transcrito abaixo:
Quanto ao fundamento relativo a limitação existente no artigo 10 da IN 460, cabe aqui
referir que o mesmo tipifica alteração da decisão que deu ensejo a manifestação de
inconformidade. Sua aparição surpreendente no bojo da discussão implica nulidade do
processo administrativo, por total cerceamento de defesa, GARANTIA
CONSTITUCIONAL DO RECORRENTE.
Ao que parece, a decisão combatida decidiu escolher por conveniência, quais os
argumentos que podem ser utilizados e quais os que não podem, sendo que na falta de
argumentos para justificar a glosa, fez-se por bem a apresentação de "novos" elementos,
que não ampararam o ato administrativo que foi objeto de inconformidade.
Além disso, reiterou os argumentos expostos na Manifestação de Inconformidade,
requerendo, ao final, a homologação do direito creditório pleiteado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.574 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.900402/2009-64

voto consignado no Acórdão no 1201-003.572, de 12 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O presente recurso é tempestivo e contém os requisitos essenciais à sua
admissibilidade, motivo pelo qual, dele tomo conhecimento.
Com relação à preliminar de nulidade suscitada, tenho que não assiste
razão à Recorrente. Conforme se verifica do despacho decisório
transcrito acima, um dos dispositivos citados na decisão para justificar o
indeferimento do pedido de compensação foi justamente o art. 10, da
Instrução Normativa no 600/2004. Não há que se falar, desse modo, em
alteração do critério jurídico adotado, de modo que o acórdão da DRJ não
padece de nulidade nesse ponto, pois apenas confirmou a motivação
originalmente adotada para indeferimento do pedido de compensação.
Quanto ao mérito, cinge a controvérsia acerca da possibilidade, ou não,
de utilizar os créditos oriundos de pagamentos de estimativas de IRPJ,
quando naquele mês foi recolhido valor de estimativa superior ao
imposto efetivamente devido, para a compensação de débitos, antes do
encerramento do ano-calendário.
Trata-se de matéria pacificada no âmbito da jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, a teor da Súmula CARF n° 84, de
observância obrigatória por este colegiado, por força da Portaria MF no
277/18:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação,
na data do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).
Destaca-se que a jurisprudência do Carf se firmou nesse sentido em razão
da inexistência de dispositivo legal que proíba a compensação de débitos
utilizando créditos oriundos do pagamento a maior da estimativa de IRPJ
antes de encerrado o período de apuração do imposto (base anual).
Sobre o tema, a redação original do art. 2o da Lei no 9.430/961, vigente à
época da transmissão do pedido de compensação, estabelece que as
pessoas jurídicas sujeitas à apuração do IRPJ pela sistemática do Lucro
Real anual, ficam obrigadas a realizar pagamentos mensais por
estimativa, calculados a partir da receita bruta e acréscimos, a título de
antecipação do imposto devido ao final do período.
Entretanto, no caso de o valor calculado a título de estimativa ser
superior ao montante de imposto efetivamente devido no mês de

1 Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela pagamento do imposto,
em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o
disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.574 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.900402/2009-64

apuração, o art. 35, da Lei no 8.981/952 autoriza que o contribuinte efetue
a redução ou suspensão dos pagamentos mensais.
A análise conjunta dos dispositivos supramencionados nos leva à
conclusão de que a obrigação de pagar a estimativa mensal de IRPJ tem
como montante máximo o valor calculado a partir da receita bruta e
acréscimos. Por outro lado, a apuração do lucro real do período em curso
mediante o levantamento de balancete tem o condão de reduzir o
montante daquela obrigação, ou até mesmo suspendê-la, a fim de
aproximá-la do montante de imposto efetivamente devido.
Assim sendo, o pagamento de estimativa mensal de IRPJ realizado em
montante superior ao valor efetivamente exigido à extinção da obrigação
é considerado pagamento maior que o devido.
Ademais, não há razão para exigir-se que o indébito integre o saldo do
imposto a pagar ou a restituir calculado ao final do ano, sendo essa uma
faculdade do contribuinte, que decidirá utilizar o seu crédito fiscal na
compensação de débitos ou para compor o Saldo Negativo ao final do
exercício.
O único dispositivo que vedava a utilização de tais créditos antes de
encerrado o período base anual, vigente à época da transmissão da
Dcomp, era o art. 10 da Instrução Normativa SRF no 460/2004. Todavia,
tal proibição foi expressamente revogada com a edição do art. 11, da
Instrução Normativa SRF no 900/2008. Confira-se as redações dos
citados atos normativos:
IN SRF no 460/2004
IN SRF no 900/2008
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo
lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de
imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de
cálculo do imposto ou da contribuição,
bem assim a pessoa jurídica tributada pelo
lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda
ou de CSLL a título de estimativa mensal,
somente poderá utilizar o valor pago ou
retido na dedução do IRPJ ou da CSLL
devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou pagamento
indevido ou para compor o saldo negativo
Art. 11. A pessoa jurídica tributada
pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer retenção
indevida ou a maior de imposto de
renda ou de CSLL sobre rendimentos
que integram a base de cálculo do
imposto ou da contribuição somente
poderá utilizar o valor retido na
dedução do IRPJ ou da CSLL devida
ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou para
compor o saldo negativo de IRPJ ou
de CSLL do período.

2 Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em cada mês, desde que
demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto,
inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o
lucro devidos no decorrer do ano-calendário.

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.574 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.900402/2009-64

de IRPJ ou de CSLL do período.

Desse modo, à época em que foi proferido o despacho decisório, em
18/02/2009, já não havia mais vedação para utilização de tais créditos.
Destaca-se, ademais, que as instruções normativas são atos infralegais
complementares expedidos pela Secretaria da Receita Federal, que se
prestam, exclusivamente, a regulamentar a sua aplicação, definindo
procedimentos junto ao mencionado órgão e esclarecendo eventuais
pontos. Nesse sentido, dispõe o art. 100, do CTN3.
Desse modo, tendo em vista a própria natureza jurídica da instrução
normativa, qual seja, “ato normativo secundário”, não é possível que ela
institua, sem amparo em lei, novas condições para utilização dos créditos
fiscais oriundos de pagamento a maior das estimativas de IRPJ antes do
encerramento do período base, sob pena de ser considerada ilegal.
Nesse sentido, é de ver o entendimento consolidado pelo Eg. Superior
Tribunal de Justiça, atestando, categoricamente, que as instruções
normativas são “atos normativos secundários”, e, portanto, subordinados
ao determinado na lei que pretende regulamentar:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL POR
OFENSA
A
INSTRUÇÃO
NORMATIVA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE.
O CONHECIMENTO DO ESPECIAL IMPÕE QUE A QUESTÃO JURÍDICA
EM QUE SE FUNDA TENHA SIDO DISCUTIDA E JULGADA, NAS
INSTANCIAS ORDINÁRIAS.
A
MERA
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
NÃO
CONFIGURA
EMBASAMENTO PARA VIABILIZAR O ESPECIAL POR OFENSA A
LEGISLAÇÃO FEDERAL.
A INSTRUÇÃO NORMATIVA 62/90 INSERIU, NO CONCEITO DE
"APLICAÇÕES FINANCEIRAS", PARA EFEITO DE TRIBUTAÇÃO COM O
IOF,
"OS
DEPÓSITOS
VOLUNTÁRIOS
PARA
GARANTIA
DE
INSTANCIAS E OS DEPÓSITOS JUDICIAIS", INSTITUINDO HIPÓTESES
DE INCIDÊNCIA NÃO DEFINIDAS EM LEI, SENDO, PORTANTO,
ILEGÍTIMAS (CTN, ART. 97, I).
A INSTRUÇÃO (COMO O REGULAMENTO), EM NOSSO SISTEMA
JURÍDICO,
DEVE
ESTAR
SEMPRE
SUBORDINADA
A
LEI
TRIBUTARIA A QUAL SE REFERE EM FACE DA PROEMINÊNCIA
DESTA SOBRE AQUELA, DEVENDO EXISTIR, ENTRE AMBAS,
ABSOLUTA COMPATIBILIDADE.
EM
MATÉRIA
TRIBUTARIA,
E
DEFESO
A
INSTRUÇÃO
NORMATIVA, AINDA QUE TRAVESTIDA DE REGULAMENTO,
INSTITUIR TRIBUTOS, DEFINIR INFRAÇÕES OU IMPOR OUTROS
ENCARGOS
QUE
REPERCUTAM
NA
LIBERDADE
OU
NO
PATRIMONIO DOS CIDADÃOS.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNANIME.

3 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.574 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.900402/2009-64

(REsp 82.547/RS, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 03/06/1996, DJ 01/07/1996, p. 24000)
Esta corte de julgamento também já se manifestou sobre o tema em
algumas oportunidades, adotando entendimento no sentido de que, se a
Instrução Normativa inovar no ordenamento jurídico, estaria a violar o
princípio da estrita legalidade estabelecido no artigo 150, inciso I, da
CR/88. Confira-se:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de
apuração: 01/04/1998 a 30/06/1998 CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI.
INSUMOS ADMITIDOS NO CÁLCULO. AQUISIÇÕES. PESSOAS FÍSICAS
Em respeito ao art. 63, § 8o, do RICARF, é de se reproduzir o entendimento
manifestado pela maioria dos membros desse Colegiado. O que, por conseguinte,
cabe refletir que o crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não
poderia ter sua aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF
23/97, ato normativo secundário, que não pode inovar no ordenamento
jurídico, subordinando-se aos limites do texto legal. Consequentemente,
sobressai a "ilegalidade" da Instrução Normativa que extrapolou os limites
impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do benefício do
crédito presumido do IPI, as aquisições de matéria prima e de insumos de
fornecedores não sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS. (RESP
993164, Min. Luiz Fux). (...)
(CARF. Processo no 13854.000217/98-99. Recurso Especial do Contribuinte.
Acórdão no 9303003.835. 3a Turma. Sessão de 28 de abril de 2016.)
Como dito, as Instruções Normativas editadas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, por serem atos normativos infralegais, devem ser
subordinadas às determinações legais, prestando-se, tão somente, a
regulamentar o disposto na lei. É dizer, as instruções normativas
constituem espécie jurídica de caráter secundário, cuja validade e eficácia
resultam, imediatamente, de sua estrita observância dos limites impostos
pelas leis de que devem constituir normas complementares.
Portanto, tendo em vista que o despacho decisório em análise foi pautado
em Instrução Normativa que extrapolara o seu caráter meramente
regulamentar, uma vez que trouxe ao ordenamento jurídico vedação à
utilização de crédito fiscal não previsto em lei, entendo que não pode
prevalecer.
Ademais, diante da ausência de outro fundamento que impeça a
compensação de débitos com o crédito oriundo do pagamento a maior de
estimativa de IRPJ, antes do encerramento do período base de apuração
de imposto, faz-se necessário a reforma da decisão combatida.
Pelo exposto, deve ser superado o óbice do pedido de compensação de
estimativas, nos termos da Súmula CARF no 84, com a consequente
homologação da compensação. Como evidenciado na decisão ora
recorrida, o motivo pelo qual não foi reconhecido o direito creditório
pleiteado e a consequente não homologação da compensação declarada,
foi porque o crédito informado se refere a pagamento de estimativa
mensal de IRPJ, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado
na dedução do IRPJ no final do período de apuração ou para compor o
saldo negativo desse tributo (e-fl. 43).
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.574 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.900402/2009-64

Portanto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para determinar o retorno dos autos à Unidade Local
Competente para análise do direito creditório pleiteado na DCOMP
referente a pagamento de estimativa de IRPJ do período de apuração
07/2005, a luz dos documentos acostados aos autos, bem como dados
presentes nas bases de dados da RFB ou que possam ser requeridos ao
contribuinte, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito
processual habitual.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos à
Unidade Local Competente para análise do direito creditório pleiteado na DCOMP referente a
pagamento de estimativa de IRPJ do período de apuração, a luz dos documentos acostados aos
autos, bem como dados presentes nas bases de dados da RFB ou que possam ser requeridos ao
contribuinte, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito processual habitual.

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital